Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710181-59.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, J. L. V. R. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE VIEIRA GONCALVES APELADO: J. L. V. R., HOSPITAL ANCHIETA LTDA, RONALDO BORGES TONACO REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE VIEIRA GONCALVES D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 9 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator